Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 924, I, DO CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA APRESENTADO EM JUÍZO SEM A JUNTADA DAS PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 104, § 1o, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA.
1. Não se há de falar em decisão-surpresa quando o julgador, analisando os fatos, os subsome à norma adequada à solução da lide (narra mihi factum dabo tibi ius), tendo sido observado o devido contraditório.
2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Ademais, a pertinência subjetiva para a ação está intimamente relacionada aos documentos exigidos pelo juízo, na determinação da emenda, razão do alegado não atendimento do comando judicial.
3. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e os elementos que possibilitam a regular marcha processual e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinar a sua emenda que, caso não atendida, resultará no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo motivo plausível, na hipótese, que justifique a concessão de prazo maior ao previsto em lei para a promoção da referida emenda à inicial.
4. Desistência homologada. Recurso conhecido e não provido.